Tribunal: TJBA
Processo: 8034938-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034938-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GIVANILDO SANTOS ROSEIRA Advogado(s): LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. CITAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR MUNICIPAL. VALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que anulou citação do município de Irará, realizada por oficial de justiça na pessoa de sua procuradora, em ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por ex-servidor contratado sem concurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada por oficial de justiça, pessoalmente, na pessoa da procuradora municipal, à luz do art. 246 do CPC, que prevê a preferência pela citação eletrônica. III. Razões de decidir 3. O art. 246 do CPC estabelece que a citação de entes públicos deve ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico, mas não impõe essa forma como obrigatória. 4. A citação pessoal do ente público, na pessoa da procuradora habilitada nos autos, é válida e não enseja nulidade, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo. 5. A anulação da citação válida compromete a razoável duração do processo e acarreta prejuízo à parte autora, que aguarda o prosseguimento da demanda há anos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A citação do município por meio de oficial de justiça, na pessoa de sua procuradora, é válida, não sendo obrigatória a forma eletrônica prevista no art. 246 do CPC, salvo demonstração de prejuízo." "2. A anulação de citação válida acarreta atraso processual indevido e viola o princípio da duração razoável do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2014440-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, 6ª Câmara de Direito Público, j. 27.02.2023. TJGO, Agravo de Instrumento nº 5153881-87.2024.8.09.0148, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, j. 2024 (data não especificada). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034938-93.2025.8.05.0000, figurando como agravante GIVANILDO SANTOS ROSEIRA e agravado MUNICIPIO DE IRARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.